Tribunal: STF
Processo: ARE 1334480
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ESPÓLIO DE LOURIVAL LOUZA e por MUNICÍPIO DE GOIÂNIA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.



    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE USUCAPIÃO. LOTE DE TERRENO DOADO AO MUNICÍPIO POR ESCRITURA PÚBLICA. REGISTRO EFETIVADO APÓS O DECURSO DO PRAZO VINTENÁRIO. ARTIGO 1.238 DO CC. SENTENÇA REFORMADA.



    1 — Para o sucesso da ação de usucapião extraordinária, há que se demonstrar a posse vintenária, ininterrupta, mansa e pacífica, despojada dos vícios da precariedade, da clandestinidade ou da violência, possuindo a coisa como se sua fosse, com a intenção de nela permanecer e de dominá-la. Pelo conjunto probatório acostado aos autos, restou demonstrada a continuidade da posse dos autores/apelados sobre o imóvel usucapiendo, de forma mansa e pacífica. E no caso em estudo, ficou configurada a posse superior ao lapso exigido para fins de usucapião extraordinária, qual seja, 15 (quinze) anos, nos termos do caput do artigo 1.238 Código Civil, sem perturbação, ou oposição dos apelados.



    2 — Assim, merece reforma a sentença que julga improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, de usucapião, ao entendimento de ser impossível, juridicamente a pretensão das partes autoras/recorrentes por se tratar o bem imóvel ocupado de propriedade do Município de Goiânia. Contudo, sobejamente demonstrado nos autos que o imóvel em questão, apesar de ter sido objeto da escritura pública de doação no ano de 1981, somente foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis da 4 a Circunscrição em 20/04/2007, data em que os apelantes já teriam adquirido o período aquisitivo superior a quinze (15) anos exigidos pelo art. 1.238, do CC. Ou seja, já haviam sido preenchidos os requisitos pelos recorrentes para usucapir. Conforme entendimento da Corte Superior, no caso de doação de bem particular ao Município a sua transferência ao domínio público somente se efetiva com o registro na Circunscrição Imobiliária competente.



    3. É possível usucapir bem público quando a transferência do domínio à Fazenda Pública tenha ocorrido quando os Autores já eram proprietários, por já terem preenchidos todos os requisitos legais para usucapir o bem.



    APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    Opostos os embargos de declaração por ESPÓLIO DE LOURIVAL LOUZA, foram rejeitados.



    Nos recursos extraordinários de MUNICÍPIO DE GOIÂNIA e de ESPÓLIO DE LOURIVAL LOUZA sustenta-se violação dos arts. 183, § 3º; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto às insurgências de ESPÓLIO DE LOURIVAL LOUZA e MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente